Tribunal: TJES
Processo: 5003803-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003803-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WATILA DIAS SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO DE NATUREZA ORDINATÓRIA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de
inadequação da via eleita
, por não se enquadrar a decisão agravada — que determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora — nas hipóteses de cabimento do
art. 1.015 do CPC
. A agravante sustenta que a determinação possui conteúdo decisório e é passível de impugnação, defendendo a incidência do
art. 1.015, I e II, do CPC
ou, subsidiariamente, a aplicação da
taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a
emenda da petição inicial
se enquadra nas hipóteses do
art. 1.015 do CPC
, sendo recorrível por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se, no caso concreto, seria possível a aplicação da
tese da taxatividade mitigada
, em razão de alegada urgência ou risco de inutilidade do julgamento apenas em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a
emenda ou complementação da petição inicial
tem natureza
ordinatória
, por visar ao saneamento processual e não conter conteúdo decisório capaz de gerar gravame à parte, não se qualificando como decisão interlocutória nos termos do
art. 203, § 2º, do CPC
.

4. O
art. 1.015 do CPC
estabelece rol
taxativo
das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo a determinação de emenda à inicial. Assim, a insurgência deve ser suscitada em
preliminar de apelação
, conforme o
art. 331 do CPC
.

5. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
confirma que tais decisões não são impugnáveis por agravo de instrumento, conforme precedentes:
AgInt nos EDcl no AREsp 2.434.903/RJ
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/05/2024; e
AgInt no REsp 1.809.806/PE
, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28/09/2023.

6. A aplicação da
taxatividade mitigada
(Tema 988/STJ) exige demonstração de
urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas na apelação
, o que não ocorre quando a decisão questionada não afeta de modo irreversível o direito da parte.
7. No caso, a determinação de emenda à inicial não impede a apreciação posterior da matéria, nem acarreta perecimento de direito, inexistindo, portanto, situação excepcional apta a justificar a mitigação da regra.
8. Reforça esse entendimento o recente julgado do STJ (
AREsp 2.875.324/SP
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05/09/2025), segundo o qual inexiste urgência a autorizar o agravo de instrumento quando a decisão apenas determina a emenda da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que determina a emenda da petição inicial possui natureza ordinatória e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo irrecorrível por agravo de instrumento.

2. A tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação, o que não se verifica na hipótese.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática de ID n. 12680517 que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento sob o fundamento de inadequação da via eleita, porquanto a decisão agravada, que determinou a emenda da petição inicial, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento, por entender que a determinação de emenda à inicial possui conteúdo decisório e pode causar prejuízo à parte, sendo, portanto, passível de impugnação. Argumenta que a hipótese se enquadra nas situações do art. 1.015, I e II, do CPC, e, ainda que assim não fosse, o caso comportaria aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência e da inutilidade do exame apenas em apelação.

Sem contrarrazões.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5003803-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WATILA DIAS SILVA

PROCESSO DE ORIGEM: 5000014-78.2025.8.08.0015

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da decisão monocrática de ID n. 12680517 que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento sob o fundamento de inadequação da via eleita, porquanto a decisão agravada, que determinou a emenda da petição inicial, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento, por entender que a determinação de emenda à inicial possui conteúdo decisório e pode causar prejuízo à parte, sendo, portanto, passível de impugnação. Argumenta que a hipótese se enquadra nas situações do art. 1.015, I e II, do CPC, e, ainda que assim não fosse, o caso comportaria aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante da urgência e da inutilidade do exame apenas em apelação.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

No caso em tela, a agravante se insurge contra decisão que determinou a emenda à inicial, exigindo a comprovação da constituição em mora do devedor. No entanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tal decisão não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

A jurisprudência da Corte Superior estabelece que decisões que determinam a emenda ou complementação da petição inicial, ainda que sob pena de extinção do processo, devem ser impugnadas em preliminar de apelação, conforme artigo 331 do CPC, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC . INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . NÃO OCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DO RECURSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1 .015 DO CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional. 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. 3 . Não demonstrada situação de urgência, não atendida condição necessária à possibilidade, em caráter excepcional, da interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 5. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2434903 RJ 2023/0263226-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART . 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art . 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1809806 PE 2019/0108082-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Por sua vez, o art. 331 do Código de Processo Civil dispõe que " Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se." Deste modo, eventual inconformismo quanto à decisão que determina a emenda à inicial deve ser arguido em preliminar de apelação, e não por meio de agravo de instrumento.

Neste sentido, a pretensão da agravante não encontra respaldo na legislação processual vigente nem no entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afastado a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões deste teor.

Outrossim, ainda que se invoque a tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, não há, no caso concreto, qualquer demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Isso porque, a decisão recorrida não possui natureza definitiva nem afeta de forma irreversível o direito da parte agravante, uma vez que, caso a exigência de emenda à inicial resulte no indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo, a questão poderá ser plenamente analisada em apelação, com possibilidade de reforma da decisão e retomada da tramitação da ação. Assim, não há perigo de perecimento do direito ou comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional, sendo inadequado o manejo do agravo de instrumento para questionar tal determinação.

Vale destacar, ainda, que sequer houve a análise do pedido liminar pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que a decisão recorrida apenas determinou a emenda à petição inicial, sem apreciar o mérito da medida pleiteada.

O simples fato de o juízo ter exigido a complementação da inicial não configura indeferimento implícito da liminar, mas apenas o cumprimento de requisito formal para o regular processamento da ação, razão pela qual a interposição do presente recurso se mostra inadequada.

Nestes termos, diante da inadmissibilidade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento, restando à parte agravante o caminho processual adequado para eventual impugnação da decisão, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias e não em razão de qualquer ato jurisdicional.

O Código de Processo Civil prescreve em seu artigo 203 que “os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”, e nos parágrafos do referido artigo são enunciadas as diferenças entre tais pronunciamentos,
in verbis
:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

No caso, observa-se que o ato impugnado apenas determinou a emenda da petição inicial para que fosse comprovada a constituição em mora do devedor, não possuindo, portanto, natureza de decisão interlocutória. Trata-se de determinação de caráter ordinatório, voltada ao saneamento processual, sem apreciação de mérito e desprovida de conteúdo decisório capaz de causar gravame à parte.

Portanto, decisões dessa natureza não se inserem nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa os casos de cabimento do agravo de instrumento. Deste modo, eventual inconformismo deve ser deduzido em sede de apelação, nos termos do artigo 331 do mesmo diploma legal, quando e se houver o indeferimento da inicial e consequente extinção do processo.

Não se vislumbra, ademais, situação de urgência ou risco de inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Isso porque o comando judicial questionado não gera prejuízo irreversível, tampouco impede a plena discussão da controvérsia em momento processual oportuno.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. TEMA Nº 988/STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema nº 1.198/STJ, visto que a matéria discutida nos presentes autos não se amolda ao objeto do repetitivo, qual seja, a possibilidade de o juiz exigir a emenda da petição inicial quando constatada a existência de indícios de litigância predatória.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema nº 988/STJ). Precedentes.

4. No caso, o tribunal de origem concluiu que a insurgência da agravante não se reveste de urgência e, portanto, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.875.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Dessa forma, inexistindo hipótese legal que autorize a interposição do agravo de instrumento, o presente agravo interno não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
o agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.